Tribunal: TJMT
Processo: 1036686-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036686-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇEU EM PARTE DO RECURSO E DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUNTADA PARCIAL DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS - PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENCARGO ATRIBUÍDO AO RÉU – PEDIDO DE CITAÇÃO NO TERMOS DO ARTIGO 401 E SEGUINTES DO CPC - INOVAÇÃO RECURSAL - PARTE DOS PEDIDOS NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que a apresentação dos documentos solicitados pelo réu ocorreu somente na contestação e, ainda, de forma parcial, resta caracterizada a pretensão resistida, mormente comprovado nos autos que o autor requereu administrativamente a exibição destes documentos e não foi atendido em seu pedido, de modo que a apelante/requerida sucumbente deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de retorno dos autos a origem para que seja aplicado o art. 401 e seguintes do Código de Processo Civil, que preconiza que o juiz ordenará a citação no prazo de 15 (quinze) dias, quando o documento ou coisa está em poder de terceiro, constituem patente inovação recursal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Há inovação recursal quando o tema é abordado pela primeira vez na apelação, o que enseja o não conhecimento do recurso, nesse aspecto.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.; 112055000, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA n° 1036686-67.2020.8.11.0041, proposta por LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; determinado à requerida a exibição de todos os documentos solicitados, sob pena de adoção de medidas coercitivas, tais como busca e apreensão. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos arts. 85, § 8o do CPC.

Em suas razões de ID.: 112055005, a apelante: (i) alega que apresentou parcialmente a documentação em cumprimento da liminar deferida, não sendo possível a apresentação de (02) dois trabalhos realizados pela aluna por estarem em posse da professora titular a época, o qual não consta mais nos quadros de funcionários da IES; (ii) requer a improcedência da demanda, não podendo exigir da parte requerida a produção de prova negativa, uma vez que a parte autora não entregou efetivamente os trabalhos realizados no curso; (iii)Alternativamente, requer o retorno dos autos a origem para que seja aplicado o art. 401 e seguintes do Código de Processo Civil, que preconiza que o juiz ordenará a citação no prazo de 15 (quinze) dias, quando o documento ou coisa está em poder de terceiro. Preparo devidamente recolhido.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais de ID: 112055008, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, com majoração recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.112055000, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA n° 1036686-67.2020.8.11.0041, proposta por LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que julgou procedente o pedido inicial, determinado a exibição de todos os documentos solicitados pela Instituição Educacional, sob pena de adoção de medidas coercitivas, tais como busca e apreensão, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos arts. 85, § 8o do CPC.

A apelante alega por sua vez que foram apresentados “quase” todos os documentos solicitados pela Apelada, e que ficou faltando apenas os dois trabalhos “cumprimento de testamento” e “abertura de inventário”, que estariam sob a posse da professora da disciplina Ana Carolina Galvão, que já não labora mais na Universidade.

Requer a improcedência da demanda, não podendo exigir da parte requerida a produção de prova negativa, uma vez que a parte autora não entregou efetivamente os trabalhos realizados no curso.

Pois bem.

A presente demanda tem como objetivo a entrega de documentos comuns à Apelada, sendo elas: provas oficiais, provas parciais, trabalhos avaliativos, avaliação via portal do aluno e qualquer outra avaliação que foi utilizada para compor a nota da Apelada na matéria “Direito Civil – Sucessões” em curso de direito no ano de 2019, na Universidade Apelante.

Tal necessidade surgiu quando a autora verificou, em seu portal do aluno, no sitio eletrônico da Instituição de Ensino, que seu nome constava como “reprovada” na matéria Direito Civil – Sucessões, do curso de Direito a qual prestava o 5o semestre, como se estivesse ausente em todas as provas oficiais e parciais, conforme documentos anexados a sua inicial.

Oportuno rememorar que o litigio iniciou-se quando a Apelada precisou retirar um histórico escolar para ser apresentado em outra Universidade a qual iniciaria uma outra graduação, e constatou que uma matéria anteriormente aprovada, constava como “reprovada” no sistema do portal do aluno.

Sem entender o ocorrido, a Apelada procurou a Coordenação do Curso de Direito da Universidade por diversas vezes para reiteradas tentativas de uma solução amigável, pois verificou que a sua reprovação tinha se dado por um sistêmico ou manual ocorrida no sistema do Portal do Aluno, pela falta de contabilização de outras avaliações da Apelada/Acadêmica.

A Universidade, por reiteradas vezes ignorou os pedidos a Acadêmica de reunião ou atendimento presencial, como se demonstram nos e-mails acostados na inicial.

Obstada em ter as atividades avaliativas que compõe a sua nota final e após exaurir todas as tentativas amigáveis de saneamento do conflito, requereu a obtenção de todas suas atividades avaliativas, para que fosse oportunizada a somatória total da indigitada matéria, e a comprovação de sua aprovação, para então a Apelante corrigir o equívoco praticado.

Conforme extrai-se na exordial, a Apelada requereu em juízo a exibição de TODAS AS ATIVIDADES AVALIATIVAS da acadêmica na referida disciplina, que são as seguintes avaliações, conforme o manual da avaliação continuada (ANEXO)2:

· Avaliações Oficiais 1 e 2;

· Avaliações formativas 1 e 2 (provas parciais);

· Atividades virtuais divididas em 4 unidades;

· Atividades transversais (Estudo dirigido, cursos complementares e desafio nota máxima).

De todos esses documentos que estão em posse da Apelante, só foram apresentadas as provas oficiais 1 e 2, que são DOCUMENTOS INSUFICIENTES para demonstrar a aprovação da acadêmica.

Desta forma, restando faltante as seguintes avaliações, quais sejam: avaliações do trabalho nomeado como “Cumprimento de Testamento”, avaliação do trabalho “Abertura de Inventário”, e avaliações sobre as atividades virtuais (Notas do Portal) realizadas pela Autora durante o semestre (2019/2).

Portanto, ainda que fosse verdade a alegação de que a professora a época esteja em posse das avaliações formativas 1 e 2, caberia à instituição apresentar as demais avaliações que compuseram a nota final e por consequência a aprovação da mesma.

Importante salientar, neste caso, que a professora Ana Carolina não figura como “terceiro”, e sim, como preposta da Instituição, por haver, neste caso, clara incidência da responsabilidade civil objetiva, que é tratada pelo artigo 927 do CC/2002, parágrafo único, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda, esclarece o Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

...

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Ainda cabe ressalta que a professora, figura-se como PREPOSTO da Apelante. Dessa forma, não caberia à Apelada agir contra um preposto da Universidade que tem responsabilidade objetiva, pois se torna responsável pelas ações dessa funcionária, caracterizando desta forma a culpa in elegendo. Alegar que a professora não é mais funcionária da Instituição, é tentar se desobrigar de sua responsabilidade civil objetiva, e dizer ainda, que os extravios destes documentos não são de sua responsabilidade.

Saliento que, enquanto prestadora de serviços, é de obrigação da Universidade zelar e guardar os documentos escolares dos alunos, portanto, não há o que se dizer na obrigação da Apelada em provar que os documentos estão sob sua posse.

A Instituição apelante alegou ainda que a Apelada havia reprovado por falta.

Ocorre que tal alegação não merece prosperar, uma vez que própria requerida, ora apelante, juntou em sua contestação (Id. 112054972) o boletim da Apelada (id.112054973) que demonstra que a mesma foi reprovada por média através da abreviatura – RPM (Reprovado Por Média), e ainda que a Apelada não ultrapassa o percentual de 16% (dezesseis por cento) de faltas, que é bem menos do que o mínimo de 25%(vinte e cinco por cento) de faltas que culminam uma reprovação.

Quanto ao pedido de retorno dos autos a origem para que seja aplicado o art. 401 e seguintes do Código de Processo Civil, que preconiza que o juiz ordenará a citação no prazo de 15 (quinze) dias, quando o documento ou coisa está em poder de terceiro, constituem patente inovação recursal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Isto porque, a defesa apresentada em contestação nos autos nada menciona acerca da necessidade de intimação nos termos dos arts. 401 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há que se conhecer dessas alegações, porque está o apelante inovando seus fundamentos, e não é possível à instância superior conhecer de matéria que, sequer foi ventilada na instância primeva.

A propósito:

"Não é lícito à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação perante as instâncias ordinárias." (STF-1a T., rel. Min. Celso de Melo, Ag.Reg. em Rec. Extr. n. 170385, DJ 23.06.95).

Ainda,

APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO --INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões. (TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)

Por fim, observo que houve observância dos requisitos do artigo 85, § 2o, para fixação do valor dos honorários.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO. É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Dessa forma, entendo razoável o valor dos honorários fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, não conheço do apelo diante da inovação recursal, no que concerne à aplicação do art. 401 e seguintes do Código de Processo Civil, que preconiza que o juiz ordenará a citação no prazo de 15 (quinze) dias, quando o documento ou coisa está em poder de terceiro, e na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença integralmente na forma proferida na origem. Nos termos do artigo 85§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022